Tribunal: TJDFT
Processo: 0715028-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. OFENSAS E AMEAÇAS PROFERIDAS POR FILHA CONTRA MÃE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência requeridas pela mãe em desfavor de sua filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os atos de violência imputados à filha da vítima caracterizam violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão de medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os autos demonstram de forma clara a continuidade das ofensas, ameaças e agressões, inclusive recentes, em contexto de violência doméstica, baseada no gênero, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.
4. A palavra da vítima possui especial relevância no exame do pedido de proteção, conforme preceitua o art. 19, § 4o, da Lei n. 11.340/2006, sobretudo em contexto de vulnerabilidade.
5. A conduta imputada à filha ultrapassa eventuais conflitos patrimoniais, configurando agressões físicas e psicológicas graves, que afetam a dignidade e a segurança da vítima, impondo a tutela imediata.
6. Medidas protetivas possuem caráter preventivo e excepcional, devendo ser aplicadas diante da persistência do risco, em respeito ao princípio da precaução e à proteção integral da mulher.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação julgada procedente.